Tribunal: TJSP
Processo: 0017813-07.2013.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0017813-07.2013.8.26.0577; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.